Tribunal: TJDFT
Processo: 0716397-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716397-87.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EISA PETRO-UM S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL RECORRIDO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 65360461, inadmitiu o recurso especial interposto por EISA PETRO – UM S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ (ID 76719538) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado corresponde à discussão trazida no paradigma do Tema 1.275 (EREsp n. 1.793.915/RJ, EREsp 1997816/RJ e REsp 2034824/RJ), afetado ao rito dos repetitivos. Desse modo, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010